Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 85, DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de benefício previdenciário. 1.1 Nos embargos a parte alega existir omissão, contradição e obscuridade no aresto em relação aos honorários periciais, alega a violação do art. 10, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão sobre honorários periciais. (ii) requer que seja determinado o rateio das despesas entre as partes, como medida de equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. De acordo com o julgado, a condenação do embargante ao pagamento dos honorários periciais decorreu da aplicação do princípio da causalidade, sendo ele o responsável pela instauração do processo e, consequentemente, pelos custos dele decorrentes. O acórdão expressamente destacou que o embargante desistiu da ação após a realização da perícia, sem que a parte contrária tivesse dado causa ao encerramento do feito. 4.1. O acórdão refutou a alegação de que a perícia foi determinada exclusivamente pelo juízo, ressaltando que a liquidação de sentença somente foi viabilizada mediante a realização do laudo pericial, cujo pagamento foi inicialmente antecipado pela parte requerida. 4.2. No que se refere ao pedido subsidiário de rateio dos honorários periciais, o julgado já se manifestou expressamente no sentido de que a parte autora optou por prosseguir com a liquidação de sentença, ciente dos custos envolvidos, e desistiu apenas após a conclusão do laudo pericial, o que configura ônus processual exclusivamente seu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput; art. 85.